Tribunal: TJSP
Processo: 1003833-84.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPRA E VENDA – Atraso na entrega da obra – Causa da indenização que tem como fundamento a relação contratual - Prazo de entrega previsto a partir do financiamento – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor – Descabimento – Cláusula contratual invocada pelo autor para reconhecer período maior de atraso na entrega da obra não se aplica para tal fim – Lucros cessantes bem

Ementa:
COMPRA E VENDA – Atraso na entrega da obra – Causa da indenização que tem como fundamento a relação contratual - Prazo de entrega previsto a partir do financiamento – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor – Descabimento – Cláusula contratual invocada pelo autor para reconhecer período maior de atraso na entrega da obra não se aplica para tal fim – Lucros cessantes bem fixados na sentença no importe de 0,5% sobre o valor do contrato atualizado, ao mês pelo período de atraso – Sentença mantida – Recurso desprovido.